Tribunal: TJES
Processo: 5008996-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008996-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FLORIO JOAO POLONINI JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008996-26.2022.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDO: FLORIO JOAO POLONINI JUNIOR

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE. COBRANÇA ANTERIOR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato de prestação de serviço de telefonia junto a requerida, adquirido em 01/02/2021. Discorre que sua linha telefônica foi bloqueada em decorrência de inadimplemento da fatura com vencimento em 26/01/2021, correspondente aos serviços prestados no período de 11/01/2021 a 10/02/2021. Assim, ajuizou a presente demanda, objetivando o recebimento de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ademais, julgou improcedente o pleito de indenização por danos materiais, em decorrência da ausência de comprovação do pagamento do serviço.

Em sede recursal, a empresa ré argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral. Discorre que a fatura com vencimento em 26/02/2021 é regular, posto que se refere ao ciclo de faturamento de 11/01/2021 a 10/02/2021. Destarte, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço E da legalidade da suspensão do fornecimento do serviço contratado pelo consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

A recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, deixando de demonstrar a legalidade do bloqueio temporário da linha telefônica do recorrido, considerando que a cobrança objurgada se refere a período anterior a contratação do serviço pelo consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a ocorrência de falha na prestação de serviço da recorrente:

A parte Autora, a teor do disposto na teoria da carga dinâmica (art. 38 do Código de Defesa do Consumidor), demonstrou nos autos fato constitutivo de seu direito, no sentido de que a contratação se deu em fevereiro de 2021, conforme documento sob o ID n.º 13574090 - Pág. 1, não se justificando a emissão de fatura de prestação de serviços, em data pretérita àquela da contratação.

O Réu, por sua vez, não apresenta provas ou argumentos capazes de desconstituir o direito alegado pela Autora, nos termos do artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que deixaram de demonstrar a este Juízo, fato extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, motivo pelo qual, falha na prestação dos serviços, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que ora observo. Isso porque, a própria parte Ré, reconhece em contestação sob o ID n.º 19096916 - Pág. 6,o corte/suspensão da prestação dos serviços de telefonia móvel da parte Autora.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade da parte, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em benefício do consumidor lesado.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)